Tribunal: TJBA
Processo: 8015766-90.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015766-90.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCOSEGURO S.A.

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS

APELADO: EDILENE SANTOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. BIOMETRIA FACIAL E “SELFIE” INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A VONTADE DA PARTE AUTORA. ÔNUS DA PROVA INVERTIDO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20%.
RECURSO IMPROVIDO.

Trata-se de relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e determinando-se a inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente.

A instituição financeira não comprovou a efetiva contratação do empréstimo consignado pela parte autora, tampouco demonstrou segurança e confiabilidade no procedimento eletrônico adotado, notadamente quanto à biometria facial e à “selfie”.

Configura-se falha na prestação do serviço, autorizando a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independente da comprovação de má-fé.

Dano moral caracterizado diante dos descontos indevidos em benefício previdenciário, sobretudo considerando a condição econômica da parte autora.

Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Não há que se falar em majoração dos honorários advocatícios nesta instância recursal, pois já fixados no patamar máximo na sentença.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
n. 8015766-90.2023.8.05.0274
, em que figuram como apelante
BANCOSEGURO S.A.
e como apelada
EDILENE SANTOS DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Salvador,

2/S